Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-04.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, sobretudo pela palavra da vítima e pelo depoimento de informantes e testemunhas, ouvidos na fase policial e em Juízo, que atestam que o réu ficou à procura da vítima nos diversos endereços em que ela poderia estar, tendo ele se aproximado e mantido contato com a vítima, a condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
2. Não há que falar em confissão espontânea quando o réu nega a prática do delito que lhe é imputado.
3. Não há como ser fixada a pena em seu mínimo legal, se o réu ostenta antecedentes penais, é reincidente em crime doloso e deixa de confessar o delito a ele imputado nos autos.
4. Recurso conhecido e improvido.